Tribunal: TJDFT
Processo: 0703765-26.2020.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR. SAÚDE SUPLEMENTAR. PERDA DE PESO ACENTUADA. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA (dermolipectomia para tratamento do abdômen em avental). DOCUMENTOS ALUSIVOS À CIRURGIA ESTÉTICA (LIPOESCULTURA). ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da hipossuficiência da autora/recorrente (ID 22167609).
2. A autora narra que se submeteu a cirurgia de dermolipectomia para tratamento do abdômen em avental diante do quadro de obesidade, que estava causando desconforto e transtornos à sua saúde. Aduz que a parte ré cobriu apenas as despesas de internação. Afirma que, para realizar o procedimento, pagou pelas despesas médicas, anestesia e hospitalares para, posteriormente, cobrar o reembolso.
3. A sentença objurgada julgou improcedente o pedido de ressarcimento do valor de R$ 14.697,00.
4. Nas razões recursais, a demandante sustenta, em apertada síntese, que a parte recorrida alegou ter custeado todo o procedimento cirúrgico necessário a mantença da saúde da recorrente, mas não juntou nenhum documento hábil a comprovar suas alegações. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença para que seja determinando o ressarcimento dos valores pagos pela cirurgia.
5. O objeto da prestação dos serviços de seguro de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável ao paciente.
6. No caso concreto, o relatório médico de ID 22167569, página 1, atesta que a demandante, após reeducação alimentar, início de atividades físicas regulares e mudanças de hábitos, conseguiu perda ponderal de cerca de 20 kg, o que ocasionou excesso dermocutâneo no abdômen inferior, causador de dermatites e infecções.
7. Nesse trilhar, a cirurgia de dermolipectomia para tratamento do abdômen em avental não possui caráter meramente estético. Em verdade, tem como objetivo dar continuidade ao tratamento da obesidade mórbida.
8. Sobreleva mencionar decisão do STJ no sentido de que “(...) 5. Há situações em que a cirurgia plástica não se limita a rejuvenescer ou a aperfeiçoar a beleza corporal, mas se destina primordialmente a reparar ou a reconstruir parte do organismo humano ou, ainda, prevenir males de saúde. 6. Não basta a operadora do plano de assistência médica se limitar ao custeio da cirurgia bariátrica para suplantar a obesidade mórbida, mas as resultantes dobras de pele ocasionadas pelo rápido emagrecimento também devem receber atenção terapêutica, já que podem provocar diversas complicações de saúde, a exemplo da candidíase de repetição, infecções bacterianas devido às escoriações pelo atrito, odores e hérnias, não qualificando, na hipótese, a retirada do excesso de tecido epitelial procedimento unicamente estético, ressaindo sobremaneira o seu caráter funcional e reparador (REsp 1757938/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).
9. Assim, patente o direito da autora no que se refere à cobertura da cirurgia de dermolipectomia para tratamento do abdômen em avental, que possui a finalidade de corrigir as sequelas do emagrecimento extremado, além de diminuir o sofrimento psíquico emocional da paciente.
10. Verifica-se que, no caso concreto, a requerida autorizou o referido procedimento, em 23/12/2019, consoante documento colacionado ao feito pela própria recorrente (ID 22167568). Outrossim, a recorrida, em sua contestação, acosta comprovante de pagamento dos honorários do anestesiologista (ID 22167595, página 5).
11. Lado outro, a autora não se desincumbiu a contento do ônus probatório.
12. Os documentos colacionados ao feito pela ora recorrente não remetem a valores pagos para a realização do procedimento de dermolipectomia do abdômen em avental, mas sim procedimento estético de abdominoplastia com lipoescultura.
13. O comprovante de despesa hospitalar de ID 22167569, página 9, de 13.01.2020, refere-se a pacote de Lipoaspiração, no valor de R$ 2.997,00. Consoante bem lançado pelo juízo de origem, consta nesse documento a observação que a "paciente irá fazer outro procedimento pelo convênio, conforme informado no pedido médico", o que leva a crer que a autora utilizou-se do mesmo ato cirúrgico para dois procedimentos, um de natureza estética, não coberto, qual seja a lipoescultura, e outro procedimento coberto pelo plano, qual seja, a dermolipectomia.
14. O documento de ID 22167569, página 2, refere-se a orçamento de Lipoescultura associado a realização de abdominoplastia com lipo, no valor total de R$ 13.900,00.
15. Por fim, a Nota Fiscal de ID 22167569, página 8, no valor de R$ 8.500,00 (“prestação de serviço médico”) e a Nota Fiscal de ID 22167570, no valor de R$3.200,00 (“honorários de anestesiologia”) não especificam o tipo de cirurgia realizada.
16. Portanto, uma vez que a autora não logrou demonstrar que as despesas ventiladas dizem respeito ao procedimento de demolipectomia para tratamento do abdômen em avental, nos termos do art. 373, I do CPC, não merece reparo a sentença objurgada.
17. Recurso conhecido e improvido.
18. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC (Lei n. 9099/95, Art. 55).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.